Tribunal: STF
Processo: ARE 1453339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NULIDADE NÃO COMPROVADA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que julga improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Cinge-se a controvérsia em definir se a CDA que embasou a cobrança da multa imposta encontra-se eivada de vício de nulidade.



    2. Impõe-se rechaçar a alegação de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação. Isso porque se nota que o magistrado enfrentou todas as questões relevantes para solução da controvérsia, tendo fundamentado a sua decisão com base em seu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88).



    3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou o seu entendimento no sentido de que não há afronta ao disposto no art. 489, § 1º, V, do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são suficientemente analisadas, ou ainda afastadas de maneira embasada pelo órgão julgador, de maneira que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória. Precedente: STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1814974, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJE 14.6.2021.



    4. A Lei nº 10.233/2001, que criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes, ora apelada, dispôs a respeito de suas atribuições e competências, incluindo sua esfera de atuação o transporte rodoviário de cargas (art. 22, IV).



    5. O art. 24 do mencionado dispositivo legal previu como algumas das atribuições da ANTT “elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição” (inciso IV); dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes. (Incluído pela Lei nº 12.996, de 2014 (inciso XVIII).



    6. A Agência Nacional de Transportes Terrestres detém competência para fiscalizar o serviço de transporte rodoviário de cargas, assim como para aplicar sanções ao descumprimento dos deveres estabelecidos na lei, que lhe foi legalmente atribuída pela Lei nº 10.233/2001. No exercício dessa prerrogativa, a ANTT editou a Resolução nº 4.799/2015 (Res. nº 3.056/2009), que regulamentou a imposição de penalidades.



    7. Não se sustenta a tese de inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco à ANTT. A Resolução ANTT nº 3.075/2009 encontra seu fundamento de validade na Lei n.º 10.233/2001, notadamente nos seus arts. 22, inciso III, 24, inciso XVIII, 26, 78-A e 78-F, caput e § 1º. Dentro do seu âmbito de atuação e das correspondentes sanções e penalidades, tal permissivo legal garante que a ANTT promova a instauração de infrações administrativas, em consonância com a teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, ao se conceder atribuições legais a certa entidade ou órgão, como na hipótese dos autos, igualmente lhe concede, de maneira implícita, todos os meios necessários para a concretização de suas finalidades institucionais. Logo, não há dúvidas de que a ANTT possui autorização legal para aplicar infrações em face dos administrados, nos termos do que possibilita as Resoluções ANTT n.º 3.075/2009 e n.º 442/2004 (revogada pela Resolução ANTT nº 5.083/2016).



    8. A Lei nº 10.233/2001 foi editada com fundamento na diretriz constitucional prevista no art. 174 da CRFB/1988, o que autoriza que a agência reguladora atue dentro da sua função regulatória no setor de serviço de transporte rodoviário-interestadual de passageiros e de cargas, podendo exercer seus misteres, mediante o exercício do seu poder de normatização e disciplinar de tal atividade econômica, com a edição de resoluções e outros atos normativos. Portanto, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco à ANTT dos arts. 24, inciso XVIII e 78-A, da Lei nº 10.233/2001, com a finalidade de estipular as punições e multas, diante da reserva absoluta de lei para se promover a tipificação de infrações dirigidas aos administrados. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5100229-44.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJF2R 18.3.2021.



    9. Não merece amparo a tese de violação ao princípio da taxatividade. Isso porque incide na espécie o fenômeno da complementariedade ou interdependência entre os os diplomas normativos incidentes no caso, de forma que a Resolução estabelece padrões e normas técnicas de índole complementares, na tipificação das infrações em causa, com a previsão de tipos precisos e certos, conforme, aliás, se denota do disposto no art. 2º, incisos I a IV, da predita Resolução ANTT nº 3.075/2009.



    10. O valor fixado a título de multa não se mostra desarrazoado ou desproporcional, quando determinado em observância aos limites estabelecidos em lei e observada a condição econômica do infrator, não competindo ao Poder Judiciário intervir, sob pena de invadir o mérito administrativo (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00479527820154025101, Rel. Juiz Fed. Conv. FIRLY NASCIMENTO FILHO, DJE 10.11.2016).



    11. A decisão administrativa foi lastrada em parecer anteriormente apresentado nos autos do processo administrativo, de forma que tal procedimento não fere a legislação em comento, haja vista a autorização expressa quanto à possibilidade do manejo da “motivação per relationem” na Lei n.º 9.784/99. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1379997, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 14.3.2016.



    12. Não se aplica o disposto no art. 281 do CTB, que estipula um prazo de 30 (trinta) dias para a notificação do autuado, posto que a fiscalização e a consequente autuação decorre de norma específica da entidade autárquica (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 01665830820164025113, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJE 14.6.2019).



    13. A Lei nº 10.233/2001 e a Lei nº 9.784/1999 não exigem que as resoluções da ANTT fixem prazos peremptórios (preclusivos) para a notificação de autos de infração ou das decisões sancionatórias. A inexistência de tais prazos não macula a validade e a eficácia dos atos processuais administrativos, uma vez que estes sãos norteadas pelos princípios e regras da Lei n.º 9.784/99, cujo teor não traz qualquer previsão neste sentido. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5052041- 20.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 16.4.2021.



    14. Inexiste preclusão do direito de decidir no âmbito dos processos administrativos por inobservância do prazo de conclusão previsto nos arts. 68 e 69 da Resolução nº 442/2004, uma vez que o descumprimento de prazos impróprios não macula a higidez dos procedimentos. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC nº 0020002-36.2011.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJF2R 22.8.2018.



    15. Não há desvio de finalidade. Todos os atos administrativos encontraram suporte nas circunstâncias fáticas e no arcabouço normativo que rege o setor regulado, não havendo que se falar em qualquer circunstância apta a qualificar a conduta dos agentes envolvidos nas sanções aplicadas como dissonante do interesse público.



    16 O conteúdo da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal atende aos requisitos formais exigidos pela Lei 6.830/1980 (art. 2º, §5º). O auto de infração indicou de forma precisa as irregularidades e os dispositivos violados e que o autuado foi cientificado da autuação. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5024335-62.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 19.6.2020.



    17. Incabível a majoração de verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando ausente a sua fixação, desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017).



    18. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, XXXIX, LIV e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente